Tribunal: TJDFT
Processo: 0727818-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727818-74.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: AILTON DA SILVA DECISÃO MRCF AUTO LOCADORA E IMOBILIARIA LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 202056017, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra AILTON DA SILVA, in verbis: “Vê-se no ID 200580349 que as partes convencionaram a suspensão do processo. Defiro a suspensão do processo até 5/12/2024 (seis meses). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A agravante-exequente afirma que a MM. Juíza suspendeu a execução até 5/12/2024, e não até a quitação do acordo, cujo pagamento foi convencionado entre as partes em 40 parcelas (id. 200580349), contrariando o art. 922 do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano pois o processo, de qualquer modo, será suspenso. Portanto, a controvérsia recursal será apreciada no julgamento de mérito deste recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Dispensada a intimação do agravado-executado que, citado, não constituiu Advogado. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora